Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-14.2019.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000733-14.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 053.398.011-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERLEI ROSA DE ARAUJO (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 939.989.701-00 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ALINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.533.421-89 (APELANTE), TATIANE ROSA DA SILVA - CPF: 019.081.141-26 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GEFFERSON CAMPOS CARVALHO - CPF: 026.919.401-01 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI ROSA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ROSA DA SILVA - CPF: 019.081.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000733-14.2019.8.11.0035

APELANTE: OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA, MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA, ALINE DA SILVA RODRIGUES, TATIANE ROSA DA SILVA, GEFFERSON CAMPOS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013] –
PRELIMINAR

DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA
– LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL NÃO CONHECIDAS – QUESTÃO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE -
PROVA DOCUMENTAL OBTIDA COM A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE DEMONSTRA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS EM ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS PARA COMETIMENTO DE CRIMES – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL [RÉ TATIANE] – COAUTORIA COMPROVADA – DESCABIMENTO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [RÉ ALINE] – PROVAS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno.
“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
[STF, HC nº 113018].

Se as preliminares de nulidade da interceptação telefônica autorizada judicialmente e a alegada ofensa ao princípio do Promotor Natural já foram apreciadas e rejeitadas por este Colegiado, em ações mandamentais anteriormente impetradas em favor dos pacientes, e mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede recursal, com decisões transitadas em julgado, tais questões encontram-se preclusas e não devem ser conhecidas.

Devem ser mantidas as condenações dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

Descabida a desclassificação para o delito de favorecimento real, [art. 349, CP], porque demonstrada a coautoria da ré TATIANE, agindo como executora das ordens repassadas por seu companheiro, que se encontrava encarcerado à época, participando ativamente da organização criminosa.

Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para uso pessoal em relação à ré ALINE quando os elementos probatórios demonstram que ela comercializava, em sua residência, os entorpecentes fornecidos pelo Comando Vermelho de Alto Garças.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000733-14.2019.8.11.0035

APELANTE: OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA, MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA, ALINE DA SILVA RODRIGUES, TATIANE ROSA DA SILVA, GEFFERSON CAMPOS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou:
1)

ALINE DA SILVA RODRIGUES
pelos crimes de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] e integrar organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], apenando-a com 9 [nove] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 565 [quinhentos e sessenta e cinco] dias-multa;
2)

GEFFERSON CAMPOS CARVALHO
por integrar organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], sentenciado a 3 [três] anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa;
3)

OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA
por integrar organização criminosa [art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013], apenado com 4 [quatro] anos e 1 [um] mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 [dezessete] dias-multa;
4)

MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
e
5)
TATIANE ROSA DA SILVA, ambos por integrarem organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], apenados com 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 [quinze] dias-multa cada um dos dois.

Os quatro primeiros [ALINE, GEFFERSON, OTÁVIO AUGUSTO e MARCOS ROGÉRIO], assistidos pela Defensoria Pública, sustentam, em preliminar:
1)
a declaração de incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ante a alegada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017-TP, por suposta violação aos artigos 5º e 22 da CF/88 e arts. 70, 78 e 83 do CPP;
2)
a nulidade das interceptações telefônicas [e de todas as provas delas derivadas] pois realizadas sem diligência prévia e utilizada como única meio de prova nos autos e ausência de fundamentação da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados; e
3)
nulidade do feito ante a violação do Promotor Natural, ante a atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia.

No mérito, almejam a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da LD] em relação a ALINE.

TATIANE, por seu turno, pleiteia a absolvição por ausências de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de favorecimento real [art. 349, CP].

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000733-14.2019.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1) INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017–TP E NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

A Defensoria Pública, representando
ALINE, GEFFERSON, OTÁVIO AUGUSTO e MARCOS ROGÉRIO
, suscita a nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, notadamente porque os fatos ocorreram na Comarca de Alto Garças, a quem competiria o processamento do feito.

Não procede a preliminar brandida.

A questão debatida neste processo já foi enfrentada em inúmeras outras oportunidades neste Sodalício, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:

“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”
.

As Cortes Superiores firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso [STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020].

No mesmo sentido esta 1ª Câmara Criminal decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ”
[AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, minha relatoria, 12.8.2020].

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014). [...].
” [HC Nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, 18.2.2022].

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, que, em situação semelhante, também reconheceu a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em julgado assim ementado,
in verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE. “[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018- Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”
[N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019]

De mais a mais,
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa”
[1]
, impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há se falar em nulidade por incompetência territorial [Comarca de Alto Garças], tampouco em violação aos dispositivos constitucionais e legais mencionados no apelo.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

2) NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Em relação a esta preliminar,
a questão posta já foi apreciada e julgada por esta 1ª Câmara Criminal no HC nº 1011948-41.2020.8.11.0000
, impetrado em favor do recorrente GEFFERSON, em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DENÚNCIA ANÔNIMA – DEFLAGRAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA POLICIAL PARA APURAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Embora a investigação tenha se iniciado a partir de denúncia anônima, ela foi corroborada por relatório de diligência policial, que deu azo ao pedido de afastamento do sigilo telefônico, não havendo, portanto, falar em nulidade ou ilegalidade. Precedentes do STJ.

Do voto que prolatei, destaco:

“[...]
Ao contrário do que alega o impetrante, o pedido de afastamento do sigilo telefônico do paciente não foi fundamentado na denúncia anônima.

A partir do relato do denunciante que não quis se identificar, temendo por represálias, o delegado de polícia determinou a abertura de investigação preliminar, e diligências foram realizadas pela equipe de investigadores locais, que compareceram até o lava-jato e identificaram uma Saveiro, semelhante àquela descrita na denúncia anônima, como a utilizada no furto de venenos em lavouras da região, e que guardava relação com o crime ocorrido na “Fazenda do Denis”, consoante se observa do relatório acostado.

Assim
, a partir dessa investigação preliminar – e não da denúncia anônima, como quer fazer crer o impetrante – é que surgiram indícios suficientes da participação do “proprietário do lava-jato e seus dois funcionários” [um deles o paciente] nos crimes recentes na região, o que deu azo ao pedido de interceptação telefônica.

E
foi com base nesses indícios razoáveis de autoria e materialidade de crimes é que a decisão vergastada autorizou a interceptação
, que resultou na prisão de diversas pessoas de Alto Garças envolvidas no tráfico de drogas, supostamente ligados à organização criminosa Comando Vermelho, da qual GEFFERSON é acusado de integrar.

Desse modo, o decisum impugnado tem respaldo nos precedentes da Corte Cidadã, verbis:

[...] Antes da representação e autorização das interceptações, foi coletado material probatório apto a corroborar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, conforme se denota da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico. 9. Hipótese em que se verifica decisão idônea a qual deferiu necessária e relevante interceptação telefônica cujo objeto de investigação é descrito claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio. 10. Muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada de delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis. Precedentes. [...] [HC 484.423/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019].

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ART. 2º DA LEI N. 9.296/1996. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. PRECEDENTE. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO MEIO PROBATÓRIO. ART. 5º DA LEI N. 9.296/1996. INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR COMO RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. 2.
Considera-se fundamentada a decisão que faz expressa referência aos indícios de autoria ou à participação dos investigados nas infrações penais e destaca a impossibilidade de realização de provas por outros meios disponíveis, conforme o art. 5º da Lei das Interceptações Telefônicas
. 3. A sucinta referência da decisão à representação policial demonstra utilização da fundamentação aliunde ou fundamentação per relationem - referindo-se, expressamente, aos fundamentos que deram suporte à anterior decisão - e constitui, ressalvada minha compreensão pessoal sobre o tema, meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação reportada como razão de decidir. 4. Ordem denegada. [HC 431.079/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019].

[...] 2. A denúncia anônima, por si só, não é idônea a autorizar a decretação da quebra de sigilo telefônico, ressalvada a hipótese em que a autoridade policial realiza investigações preliminares em busca de indícios que corroborem com as informações.
Na hipótese, os trabalhos de campo não foram suficientes para obtenção de elementos probatórios firmes a embasar uma futura ação penal, apontando-se a interceptação telefônica como única medida para elucidação da verdade material
. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. [HC 444.646/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019].

Isso posto, revela-se dissociada dos autos a alegação do impetrante de que as interceptações tiveram como base apenas denúncia anônima, e de que não houve investigação preliminar pela autoridade policial, pois o contrário está
documentalmente comprovado nos autos
.

Não vislumbro, por conseguinte, ilegalidade nas provas obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico dos suspeitos apontados como integrantes de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, dentre eles GEFFERSON. [...]”.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de fundamentação da decisão que afastou o sigilo telefônico dos apelantes, uma vez que ela, como mencionado no trecho supratranscrito, foi fulcrada na existência de indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime em apuração na investigação que se encontrava em curso, à época, aliada à impossibilidade de obtenção de novas provas por outros meios.

Por derradeiro, registro que o Superior Tribunal de Justiça
negou provimento
ao recurso ordinário interposto contra o acórdão mencionado, em decisão monocrática da relatoria do Ministro JORGE MUSSI, que transitou em julgado em 13/08/2020.

Diante do exposto, está
preclusa
a rediscussão da matéria, razão pela qual
não conheço da preliminar arguida
.

3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Esta preliminar
também já foi objeto de apreciação por esta Câmara
, no
HC nº 1016961-21.2020.8.11.0000
, impetrado pela Defensoria Pública em favor dos recorrentes, de minha Relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LATROCÍNIO – ATUAÇÃO ISOLADA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO GAECO, NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESPALDADA NA RESOLUÇÃO Nº 187/2019-CPJ – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LC Nº 119/2002 – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Revogada expressamente a Resolução nº 16/2003-CPJ, com a edição da Resolução nº 187/2019-CPJ, que prevê a possibilidade de atuação concorrente dos Promotores de Justiça que integram o GAECO na instrução processual das ações penais que apuram os crimes de organização criminosa, descabe a alegada nulidade das audiências de instrução, em razão da inexistência de vedação na LC nº 119/2002. Precedentes desta Corte.

No voto que prolatei, acompanhado à unanimidade, destaquei o seguinte:

“[...]
Embora, em sua concepção, o GAECO se afigure destinado à investigação

de organizações criminosas,
a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 não impediu que novas atribuições viessem a ser conferidas aos Promotores de Justiça nele lotados
. Afinal, são Membros do Ministério Público e, nessa condição,
se sujeitam ao cumprimento de atribuições validamente estatuídas no âmbito interno do Parquet, em particular por meio das Resoluções do Colégio de Procuradores de Justiça
.

O art. 128, § 5º, da Carta Magna, dispõe que “leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público”.

Nesse sentido, a
Lei Complementar Estadual n. 416/2010
, em seu
art. 18, inciso IX
, dispõe que
compete ao Colégio de Procuradores de Justiça
“deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integrem”.

A Resolução n. 16/2003-CPJ, em seu art. 8º, parágrafo único, restringia sobremaneira a atuação dos Promotores de Justiça do GAECO na fase judicial, e esta, como visto,
foi revogada
pela
Resolução n. 187/2019,
da qual destaco o seguinte:

“
RESOLUÇÃO N. 187/2019-CPJ

[..]

Art. 1º O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição

judicial e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.

[...]

Art. 5º Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e judiciais, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

[...]

§ 2º Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e judicial.

[...]

§ 4º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo
facultado

ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição parar os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos
.

§ 5º
Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições concorrentes perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.
”

Art. 6º São atribuições do GAECO:

[...]

VI –
atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição
”.

Mais uma vez ressalto que o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos – ilegalidade essa que não ocorre na espécie, uma vez que
os Promotores de Justiça do GAECO já eram
prévia e regularmente dotados de atribuições
para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, quando da realização das audiências de instrução
, cuja nulidade se busca nesta ação mandamental.

Defrontando-se com casos análogos, as Cortes Superiores têm assim decidido:

“Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural
quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação
, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente” (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 151.402/RO, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 22.3.2019; data da publicação: 3.4.2019).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. No caso, contudo,
não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística
ou mesmo infundada do órgão acusatório” (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 160.213/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 1º.3.2019; data da publicação: 15.3.2019).

“Não prospera a alegada violação do princípio do promotor natural sustentada pelo impetrante, pois, conforme se extrai da regra do art. 5º, LIII, da Carta Magna,
é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos autos
” (STJ, Habeas Corpus n. 57.506/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2009; data da publicação: 22.2.2010).

Em recentíssimos julgados, esta Corte Estadual se pronunciou sobre a questão:

HABEAS CORPUS - CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 4.º, II, “A” E “C”, DA LEI Nº. 8.137/90, ART. 2.º, CAPUT, C/C. SEU § 4.º, II, DA LEI N.º 12.850/13, ART. 90, DA LEI Nº. 8.666/93, POR NOVE VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP E ART. 90, DA LEI Nº. 8.666/93 C/C. ART. 14, II, DO CP – NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DA ATUAÇÃO ISOLADA DO GAECO, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E À LEI COMPLEMENTAR Nº. 119/2002, QUE INSTITUIU O GAECO NO ESTADO DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA - DISTINGUISHING DOS PRECEDENTES INVOCADOS –
LEGITIMIDADE DO GAECO PARA ATUAR, AINDA QUE ISOLADAMENTE E INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 119/2002/MT E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA CASUÍSTICA OU MESMO INFUNDADA DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O CASO – PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL PRESERVADO
- ORDEM DENEGADA POR MAIORIA COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. - A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão; - Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.º do artigo 4.º da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. (N.U 1000981-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA MANUTENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JUSTIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – ALEGADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Descabida a pretensão de revogação da prisão preventiva quando a autoridade apontada como coatora justifica a imprescindibilidade da manutenção da medida constritiva com base em elementos concretos, diante da subsistência dos motivos que deram ensejo à medida. Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e a ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto. São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em Juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas. (N.U 1011792-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 13/07/2020).

Desse modo,
não vislumbro a alegada violação ao princípio do promotor natural
,
uma vez que a atuação de promotor de justiça integrante do GAECO na instrução processual está respaldada nas Resoluções nº 187/2019-CPJ e 192/2020-CPJ, ambas editadas com amparo na Lei nº 8.625/93 e na LCE nº 416/2010
. [...]”.

O recurso ordinário manejado pela Defensoria Pública foi
desprovido
pela Corte Cidadã, em decisão monocrática da lavra do Ministro FELIX FISCHER, em 01/02/2021 e
passou em julgado no dia 02/03/2021
.

À vista do exposto,
não conheço
da preliminar ventilada, em razão da
preclusão
da matéria.

MÉRITO

A investigação policial teve início em 31/01/2019, após uma denúncia anônima, recebida pelo IPC ULISSES LEDESMA, de que a pessoa conhecida como VÉIÃO [MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA], proprietário de uma lava-jato localizado atrás do Supermercado Garças, comanda o tráfico de drogas naquela cidade.

Realizadas as diligências iniciais, foram colhidas novas informações acerca do furto de defensivos agrícolas e falsificação de dinheiro pelo Núcleo de Inteligência de Alto Araguaia, seguindo-se representação pela interceptação telefônica e telemática das linhas telefônicas utilizadas por MARCOS ROGÉRIO, OTÁVIO AUGUSTO e GEFFERSON, em 11/02/2019.

Depois de prévia manifestação ministerial favorável, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças deferiu as interceptações solicitadas pela autoridade policial.

No curso das interceptações, verificou-se que MARCOS ROGÉRIO mantinha contato com VANDERLEI ROSA ARAÚJO, vulgo BABY SAURO, reeducando do Presídio Mata Grande, identificado como membro da facção criminosa Comando Vermelho, e que a esposa dele, TATIANE ROSA DA SILVA, intermediava o fornecimento de drogas para MARCOS ROGÉRIO, que as comercializava com o auxílio de GEFFERSON.

Novas representações foram realizadas, para que outras linhas telefônicas fossem incluídas na interceptação, o que restou judicialmente autorizado em 08/04/2019 e 26/04/2019.

Em 10/06/2019 foi requerido o bloqueio de contas bancárias, supostamente utilizadas para lavagem de dinheiro, e a prisão temporária de GEFFERSON, VANDERLEI, MARCOS ROGÉRIO e OTÁVIO AUGUSTO, todos apontados como membros da organização criminosa que atua em Alto Garças.

Em relação a ALINE, a polícia militar de Alto Garças atuava em um crime de roubo ocorrido em um estabelecimento comercial local quando, após perseguição e apreensão de um dos suspeitos, este relatou que a arma de fogo utilizada para a prática do assalto lhe havia sido entregue por ALINE, vulgo GORDA.

O CB PM RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA relatou à autoridade policial:

“[...] Que o suspeito nos apontou a residência da suspeita, que constatamos ser a mesma onde o suspeito JÚLIO CEZAR havia foragido; que a guarnição foi até à residência, local onde fora revistado novamente; que localizamos no quarto aos fundos, onde, segundo o suspeito JULIANO, seria da suspeita ALINE, R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em moeda corrente, uma porção análoga à pasta-base de cocaína, um celular LG ‘e435’; constatamos um buraco, por baixo da cama da suspeita, onde fazia as entregas das vendas de drogas; que do lado de fora constatamos um portão pequeno onde os usuários pegavam as drogas com a suspeita ALINE; que diante desse fato foi dado voz de prisão à ALINE, onde nos relatou ser somente usuária; que em conversa com o suspeito JULIANO, este nos relatou que o suspeito JÚLIO CEZAR teria fugido com a arma utilizada no roubo, e que JÚLIO fazia correria de drogas para ALINE; que o suspeito JULIANO nos relatou que a suspeita teria mais drogas escondidas no fundo do quintal, debaixo de tocos de madeira, onde realizamos buscas no local e o depoente afirma ter localizado 14 (quatorze) porções análogas à maconha; que diante dos fatos os suspeitos foram algemados e encaminhados para esta delegacia de polícia, para as providências que o caso requer”.

Essas declarações foram corroboradas pelos PM’s DHAIS ALVES DE LIMA REZENDE e JOSÉ FERNANDO SANTOS LIMA, que atuaram na ocorrência.

ROBISNEY FURTADO DA SILVA, que é primo de ALINE, foi ouvido pela autoridade policial e declarou o seguinte:

“Que vive em união estável com ANA CRISTINA, e é primo de ALINE DA SILVA RODRIGUES; que costuma trabalhar em fazendas, em serviços gerais, faz cercas, tira leite, faz queijo, etc.; que está morando com sua companheira ANA CRISTINA e uma filha, com dois anos e três meses, na casa de ALINE; que justifica que necessita do apoio de ALINE porque não tem serviço fixo e precisa sustentar sua família, porém, vinha observando que ALINE ‘mexia com coisa errada, muitas nós brigava, eu já estava com o nó na garganta, até cheguei a enviar mensagens para a polícia’; que perguntando a que coisa errada se refere, responde que: ‘movimento com drogas, a gente quase não dormia, nos enfiávamos no quarto’; que ALINE age em favor de pessoas cujo nome o depoente não quer revelar, pois teme pela sua vida e de sua família, ‘esse povo é do Comando, aí’ [...]”

Interrogada na etapa inquisitiva, ALINE declarou ser usuária de entorpecentes, e atribuiu a propriedade da droga localizada em sua casa à ANINHA, uma traficante que é amiga sua e toda sexta-feira hospeda-se em sua casa.

No decorrer da investigação policial, restou apurado, posteriormente, que ALINE vendia drogas para o grupo liderado por MARCOS ROGÉRIO e VANDERLEI, era responsável por uma das
“lojinhas”
que comercializava substância entorpecente em Alto Garças, ligada à facção criminosa que comanda o tráfico naquela urbe.

OTÁVIO AUGUSTO optou por permanecer em silêncio na fase investigativa.

GEFFERSON, por seu turno, negou qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes [ID. 182652256, págs. 108/109].

NAIARA VILELA MARTINS, Investigadora de Polícia Civil, narrou:

“Que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido em detrimento de OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA, sob nº 61350, oriundo da Comarca de Alto Garças, a depoente, bem como os investigadores FITIPPALDI e JANAÍNA, e os militares CB MARCOS e DIONES, foram à residência do alvo, situada na Av. Tiradentes, depois do lava-jato Esquinão, no bairro Brasilândia, sendo procedida a busca no local; o alvo, ao ser questionado se havia droga na residência, pegou de cima do armário da cozinha uma porção de maconha, pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas), enrolada em um plástico, no formato usual do comércio de drogas, bem como outra porção, de aproximadamente 20g (vinte gramas), também de maconha; foi apreendido ainda o seguinte material utilizado para manipulação de drogas: um vidro de glicerina, três rolos de papel filme plástico PVC transparente, todos usados, e aproximadamente 200g (duzentos gramas) de boro, o qual estava dentro de uma sacola de plástico; um dechavador e uma balança de precisão; foram ainda apreendidos dois aparelhos celulares, sendo um de cor preta, marca Samsung, e um de cor branca, marca Samsung, modelo J5 Prime [...]”.

FLÁVIA ALESSANDRA CARVALHO BRAZ, à época com 17 [dezessete] anos de idade, declarou que convivia maritalmente com OTÁVIO AUGUSTO há aproximadamente 5 [cinco] meses.

OTÁVIO AUGUSTO, ao ser interrogado, negou a prática de qualquer atividade ilícita, alegando ser usuário de maconha e que a droga apreendida era para seu consumo próprio. Acrescentou que o imóvel onde residia pertence ao seu tio, MARCOS ROGÉRIO, proprietário do lava-jato onde trabalhava.

No Relatório elaborado a partir da interceptação telefônica realizada nas linhas celulares utilizadas por MARCOS ROGÉRIO, OTÁVIO AUGUSTO e GEFFERSON, é possível verificar que GEFFERSON negocia com um usuário, de nome LEONARDO, informando que aguardam a chegada de “VEIÃO” [MARCOS ROGÉRIO] de Rondonópolis, possivelmente trazendo drogas, porque
“nem óleo tem, se tiver vai ser do virado”
[ID. 182652259, pág. 17].

Em outro registro, GEFFERSON informa o usuário
“TIAGO”
que é
“TAVIN”
quem tem
“chá”
para lhe fornecer.

Dentre os diversos outros áudios captados, destaco alguns em que OTÁVIO AUGUSTO [“TAVIN”] e sua convivente, a adolescente FLÁVIA, conversam com MARCOS ROGÉRIO acerca das porções de drogas vendidas para usuários, nos quais informam os que estão devendo, outros que desejam comprar fiado etc., demonstrando grande volume de negociações diárias de entorpecentes. Fazem menção a “origem” [cocaína pura], “virado” [droga manipulada, misturada com outros produtos químicos], além de “óleo”, “feijão”, gírias comumente utilizadas para não mencionarem expressamente os entorpecentes que comercializavam.

Em um determinado diálogo, FLÁVIA informa MARCOS ROGÉRIO que “MATHEUS está querendo fiado”, mas que ele já deve “duzentos e pouco, cê é doido, pra beber esse guri tem dinheiro, droga ele quer pegar fiado” [ID. 182652259, pág. 28].

O pormenorizado relatório, que tem 155 [cento e cinquenta e cinco] páginas, transcreve dezenas de diálogos entre os réus e deles com usuários e outras pessoas não identificadas, que também comercializam entorpecentes, além de chamadas realizadas por MARCOS ROGÉRIO para IAGO FRANCISCO DA SILVA, vulgo NEGUIM, tratando de repasses de valores para a “família”, ou seja, para a facção criminosa Comando Vermelho.

MARCOS ROGÉRIO, o “VEIÃO”, foi interceptado em ligações com VANDERLEI ROSA, vulgo “BABY SAURO”, como se vê abaixo:

“Veião: Quem tá na voz?

Baby Sauro: É eu memu, Baby Sauro.

Veião: Ah, e aí minha pedra?

Baby Sauro: O povo tá querendo droga, o guri já deixo mais seiscentos e cinquenta lá.

Veião: Deixa eu te falar aqui Baby Sauro, deixa eu falar procê, eu já falei procê que o pessoal vai chega só final de semana, certo? Já que ocê vai arrumá um gurizim pra coisa, já vamu colocar ele na ativa até meu povo chegá, e você mostra todas as lojinha pra ele entendeu minha pedra e já entrega dessa remessa logo, e quando o pessoal chega eu já acerto com você (...)

Baby Sauro: Se ocê fala, se ocê num tem lá, pra fica guardado na casa dos outro, fica comigo mesmo, ai ocê só ia pegando lá quando for precisando e levando porque eu tenho condições de guardá o trem.

Veião: tá.

Baby Sauro: Pra quando ocê precisa, fala não eu quero cem grama, eu quero trezentos eu quero tanto, tá na mão e num dá trabaio.

(...)

Baby Sauro: pois é, ai num tem no lado pra ficá na porta da casa da gente toda hora, então num tem como dá errado.

Veião: hum.

Baby Sauro: a polícia só enquadra naonde é que vem noiado todo dia, dia e noite.

Veião: não, eu concordo com ocê, eu concordo com você cara, só que eu quero que ocê entenda cara, se acha que eu tô como cara, eu sou malandro, cê acha que eu tô como, os trem tá seco desde o dia que o pessoal viajou, eu passei a visão procê, ontem, eu passei a visão pra Betinho já pra não dá azul pro meu nome cara, cê tá intendendo? Agora eu que vou apitá, vai ficá tudo comigo, tudo de cima comigo, num vai te esse negócio não, o pessoal chegou lá, eu já vou pegar e já vou trazer pra minha casa, vou até tirar foto procê vê daonde eu vou morá agora, o lugar aí vai sê diferente, agora onde eu tava num tinha estabilidade pra mim deixar o trem em cima, num tinha lugar pra guardar.

(...)

Baby Sauro: a maconha tem que deixar na grota.

Veião: É, mas a maconha eu vou deixar na minha casa lá, num tambor, o pessoal chegando vou fazer a videoconferência do seu trem, da que eu peguei.

Baby Sauro: Mais é tudo é nosso, tudo é meu aí.

Veião: Então pronto, então pronto, eu vou fazê o que, tem um tambor aqui, certo? Vou furar um buraco no meio, vou pôr no meio do terreno, porque lá é cinquenta metro de fundura, aqui é beirando a grota, pronto.

Baby Sauro: aí num tem ‘é do fulano’; é meu, ai é tudo é meu.

Veião: não, então pronto, já era, o importante é isso.

Baby sauro: os guri só faz a ponte, aí é tudo e meu.

Veião: Então pronto, o importante é isso.

Baby sauro: num tem negócio de bem, num tem negócio de ninguém não.

(...)

Baby Sauro: Mas, as lojinha aí tá tudo com droga?

Veião: ahm?

Baby Sauro: As lojinha ai tá tudo com droga, tem dinheiro prá pega ai nas lojinha?

Veião: Tem, tem dinheiro pra pegá, eu vou atrás agorinha uai, claro que tem”.

Pelo diálogo acima, é possível notar que VANDERLEI exerce posição hierarquicamente superior a MARCOS ROGÉRIO, dando-lhe as diretrizes de como proceder em relação ao estoque de drogas mantido para abastecer as “lojinhas” de Alto Garças, bem como as cobranças que devem ser realizados, em prol da facção criminosa.

No organograma da facção, GEFFERSON e OTÁVIO AUGUSTO estão logo abaixo de MARCOS ROGÉRIO, o primeiro deles atendendo usuários que procuravam adquirir drogas e o segundo como
“braço direito”
do tio, fornecendo a mercadoria ilícita aos
“lojistas”
para revenda e realizando as cobranças correspondentes.

OTÁVIO AUGUSTO contava, ainda, com o auxílio de sua convivente, a adolescente FLÁVIA ALESSANDRA CARVALHO BRAZ, na comercialização de entorpecentes. A jovem foi flagrada em diversas conversas telefônicas falando ora com ele, ora com MARCOS ROGÉRIO e uma terceira, identificada como NEIDE, acerca de usuários que procuravam sua residência para adquirir drogas e, vez por outra, pediam “fiado”, sendo orientada quando podia fazer a venda para um ou outro usuário.

TATIANE, por sua vez, é esposa de VANDERLEI [BABY SAURO], que se encontrava preso à época em que a operação foi deflagrada. As interceptações telefônicas capturaram vários registros entre ela e seu esposo, nos quais ele a orienta sobre como justificar o patrimônio do casal, realizar saques em dinheiro, receber os valores dos “lojistas” destinados à facção capitaneada por ela naquela urbe, mesmo encarcerado.

Embora tenha negado conhecer os demais corréus, em determinado diálogo TATIANE conversa com MADALENA sobre o batismo de TAVIN [OTÁVIO AUGUSTO] no Comando Vermelho, quando ambas acrescentam que “ela entrou nessa” depois de
“ter juntado com ele”
, esclarecendo ainda que VANDERLEI
“manda, mas tem gente acima dele”
e que
“mesmo ele saindo vai ter alguém pra ficar cuidando dele, pra ver como vai tá a convivência dele aqui na rua”
, o que demonstra que ela não só fazia parte da organização criminosa, desempenhando parte das funções que cabiam ao esposo preso, mas também conhecia a estrutura hierárquica, pois, a despeito da posição de liderança de VANDERLEI,
“tinha gente acima dele”
.

Destaco que não se trata de um diálogo isolado, mas diversas interceptações que demonstram a habitualidade da mercancia ilícita pela organização criminosa por parte dos réus que, para evitar a tautologia, deixo de transcrever no voto, por se encontrar devidamente documentado nos autos.

Os policiais ouvidos em juízo repisaram as informações prestadas na fase inquisitiva, corroborando as provas obtidas com a interceptação telefônica.

Embora todos os recorrentes tenham negado a participação na organização criminosa, a farta prova angariada na interceptação telefônica, corroborada pela prova oral colhida em juízo, autorizam concluir que eles integravam o Comando Vermelho de Alto Garças, cada qual atuando em uma ramificação, sob a liderança do corréu VANDERLEI, que também foi condenado nesta ação penal, mas não recorreu da sentença.

O crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 enumera quatro condutas típicas: promover, constituir, financiar ou
integrar
organização criminosa, esta última verificada no caso vertente.

A definição de organização criminosa, por sua vez, está descrita no § 1º do art. 1º da citada Lei,
verbis
:

[...] § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. [...].

A estrutura estável e duradoura, caracterizadora do
affectio societatis
, está demonstrada pelo constante contato dos réus com os demais membros da facção, realizando vendas de entorpecentes, recebendo valores, controlando a cobrança de mensalidades [
“camisa”
] dos faccionados e dos pontos de venda de entorpecentes [
“lojinhas”
], realizando transferências e saques bancários,
o que ficou sobejamente demonstrado no relatório policial elaborado a partir da interceptação telefônica
.

A partir do momento que passaram a integrar a organização, executando as ordens que recebiam de seus superiores hierárquicos dentro da estrutura criminosa, está caracterizado o crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Ademais, os policiais ouvidos em juízo corroboraram a prova documental extraída a partir do afastamento do sigilo telefônico e telemático, sendo descabido o pleito absolvitório quanto ao crime de organização criminosa.

No tocante ao pleito de TATIANE de
desclassificação para o crime de favorecimento real
[art. 349, CP], verifico que tal tese não
foi suscitada em primeira instância
, tratando-se, portanto, de nítida
inovação recursal
.

Não bastasse isso,
o tipo penal em comento expressamente exclui a sua incidência nos casos de coautoria
, como ocorre nestes autos.

Esta Corte já se debruçou sobre o tema,
verbis
:

[...] Para ser sujeito ativo do crime de favorecimento real (art. 349, CP) é necessário que o agente preste auxílio
depois do crime
, o que não ocorreu no caso em apreço, posto que o acusado agiu consciente de que contribuiu para a realização comum do crime de roubo, afastando-se, assim, a pleiteada desclassificação”
[3ª Câmara Criminal, Ap. nº 21968/2015, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, julgado em 03/06/2015].

Esse julgado é respaldado pela doutrina de NUCCI, que assevera que
“para o delito do art. 349
é preciso que o agente forneça o auxílio depois da prática do crime
, sem ter feito qualquer promessa nesse sentido anteriormente”
[2]
.

TATIANE participou ativamente da organização criminosa, desempenhando as funções que cabiam ao marido, VANDERLEI, que se encontra encarcerado, de modo que não há falar em desclassificação, porque amplamente caracterizada a sua coautoria como membro da organização criminosa desvelada pela operação policial.

Por derradeiro, igualmente não procede o pedido desclassificatório de ALINE, uma vez que a prova oral colhida demonstrou que sua residência funcionava como
“lojinha”
do Comando Vermelho, e que ela comercializava as drogas fornecidas pela facção, além de executar as ordens emanadas de VANDERLEI e de MARCOS ROGÉRIO, inclusive guardando armas utilizadas por outros membros da facção para a prática de assaltos na região, como se viu quando a operação foi deflagrada.

Diante do exposto, conheço dos apelos interpostos,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo,
não conheço
das preliminares de nulidade da interceptação telefônica e ofensa ao princípio do Promotor Natural,
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida,
em sintonia com o parecer ministerial
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001156-38.2019.8.11.0046, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 26/10/2022.

[2]
Código Penal Comentado, 16ª edição, página 1522.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024